Tribunal: TJES
Processo: 5004074-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004074-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

AGRAVADO: VILMA MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, sustenta o embargante que o entendimento do juízo confronta o texto legal e a jurisprudência pátria.

3
)
Cumpre ratificar que a mácula do erro material somente se configura quando houver equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, tais como um cálculo incorreto, ausência de palavras ou erros de digitação, situação não constatada no acórdão.

4
)
Eventual equívoco no entendimento deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, porquanto tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando,
o que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Fundo De Investimento
e
m Direitos Creditórios Creditas Auto V
II

contra o v. acórdão de id. 4557067, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
Vilma Marques dos Santos
, a fim de ratificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na qual se determinou a busca e a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, “
devendo o juízo de origem promover as comunicações de praxe para inserção do gravame na base de dados do RENAVAN ou comunicar ao DETRAN para o competente registro, conforme previsão dos §§ 9° a 11 do art. 3º do DL 911
”.

O embargante, em suas razões recursais (id 5396775), sustenta que o acórdão

padece de erro material, eis que “
vedou a consolidação da posse em favor do banco, sem a ciência e manifestação da proprietária registral do bem
”, contrariando o art. 3º, §§ 1º e 13º do Decreto-Lei 911/69, o Recurso especial Repetitivo nº 1.418.593/MS (Tema 722) e recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Nesse sentido, para justificar o cabimento dos aclaratórios, a mácula do erro material somente se configura
quando houver
equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos
, tais como um cálculo incorreto, ausência de palavras ou erros de digitação. Por evidente, afasta-se desse conceito o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

No caso em tela, o recorrente sustenta que o acórdão está em desacordo com o que dispõe tanto o texto legal quanto a jurisprudência, o que não configura erro material ao não se enquadrar à definição supracitada, restando injustificada a oposição de embargos de declaração.

Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou
à correção de eventual error in judicando
.
” (EDcl no AgInt no AREsp 1900442/SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe 20/09/2023, STJ).

Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não a sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou tampouco em erro material, e sim, em erro de julgamento.

Enfim, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, porquanto tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando,
o que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego
-lhe
p
rovimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.